Tribunal: TJES
Processo: 5002614-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002614-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002614-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME em face da decisão (id 771625) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Alfredo Chaves, que rejeitou a exceção de “pré-executividade” por si oposta nos autos da “ação de execução fiscal” nº 5000036-22.2018.8.08.0003, ajuizada por MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 771622), o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sustentando, em síntese, que a “exceção de pré-executividade” por si oposta deve ser acolhida uma vez que “no título executado houve aplicação de multas de naturezas diferentes sob o mesmo fato, caracterizando
bis in idem
, bem como que o crédito é inexigível eis que calculado de forma abusiva, não restando claro o percentual de juros utilizado”.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 817353), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
não prestou as informações requisitadas.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Janeiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002614-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME em face da decisão (id 771625) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Comarca de Alfredo Chaves, que rejeitou a exceção de “pré-executividade” por si oposta nos autos da “ação de execução fiscal” nº 5000036-22.2018.8.08.0003, ajuizada por MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, ora Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sustentando, em síntese, que a “exceção de pré-executividade” por si oposta deve ser acolhida uma vez que “no título executado houve aplicação de multas de naturezas diferentes sob o mesmo fato, caracterizando
bis in idem
, bem como que o crédito é inexigível eis que calculado de forma abusiva, não restando claro o percentual de juros utilizado”.

Pois bem.

O Agravado ajuizou a “ação de execução fiscal” nº 5000036-22.2018.8.08.0003, em face do Agravado, afirmando ser credor da importância de R$ 7.398,26 (sete mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), representada pela CDA nº 130/2018, por ausência de recolhimento do “Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
”
(ISSQN).

Após frustradas tentativas de penhora de bens, o Agravante opôs “exceção de pré-executividade”, alegando ser nula a CDA por descumprimento do disposto no art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, bem como a ocorrência de
bis in idem
.

Pela decisão vergastada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a “exceção de pré-executividade”, consignando os seguintes fundamentos (id 771625):

“(...)

É importante salientar que enquanto a multa é aplicada como penalidade pelo não cumprimento da obrigação tributária no prazo estipulado pelo ente tributante, os juros moratórios mostram-se como uma espécie de indenização devida ao credor pela demora no pagamento.

O Colendo STJ já decidiu que “é legítima a cumulação da multa fiscal com os juros moratórios”, por não configurar bis in idem”.

No mais, a multa de mora tem previsão legal no art. 290, inciso II, Lei Complementar nº 006/2008, pois trata-se de sanção pecuniária de caráter penal pelo inadimplemento da obrigação. Vejamos:

“
Art. 290. Os débitos inscritos em dívida ativa, ficarão sujeitos aos seguintes acréscimos legais:

I- Juros de Mora, calculados sobre o principal e correção monetária, à razão de 1 % (um por cento) ao mês, ou fração de mês, contados a partir da data da inscrição em dívida ativa;

II- Multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2 % (dois por cento) ao mês, contados a partir da data da inscrição em dívida ativa;

III- Atualização monetária, calculada mediante a aplicação das variações do valor da Unidade Padrão Fiscal do Município de Alfredo Chaves (UPFMAC).”

Assim, não havendo pagamento do tributo no prazo legal, incidirá contra a devedora multa, juros e correção monetária, sobre a totalidade do débito. A multa é devida, tendo caráter punitivo, não se confundindo com os juros.

Sobre o tema destacam-se os seguintes julgados:

(...)

Além disso, a certidão de dívida ativa constitui-se em título executivo extrajudicial (arts. 585, VI, e 586, do CPC/73; correspondente aos art.784, IX, e 783, respectivamente, do CPC/2015), apta a, por si só, ensejar a execução, pois decorre de lei a presunção de liquidez e certeza do débito que traduz. A inscrição cria o título, e a certidão de inscrição o documento para efeito de ajuizamento da cobrança judicial pelo rito especial da Lei nº 6.830/80.

No caso em tela, a CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN, repetidos no art. 2º, §5º, da LEF, pois estão presentes no título todos os elementos necessários que permitem identificar o devedor, o valor da dívida e respectivos juros, a origem e natureza do crédito, os preceitos legais que o fundamentam e a data da inscrição.

Observa-se da certidão de dívida ativa hostilizada, além do valor atualizado do crédito executado, o valor originário, cuja atualização monetária e juros decorre de expressa disposição legal, o valor de cada competência e a multa incidente, com seus respectivos vencimentos, possibilitando, assim, ao contribuinte executado o entendimento do que lhe é exigido e, por conseguinte, o exercício de sua defesa. Nesse sentido, diz a jurisprudência:

(...)

Isto posto, rejeito a Exceção de Pré-executividade.”

De início, impede destacar que se admite o manejo de exceção de pré-executividade em execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante o disposto na Súmula de nº 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos requisitos formais da CDA, o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, disciplina que o termo de inscrição em dívida ativa deverá conter as seguintes informações:

“(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

(...)”

No caso, consoante concluiu o MMº. Juiz de Direito
a quo
, observa-se da CDA nº 130/2018 (id 716767, dos autos do processo de origem) o cumprimento ao disposto no art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, eis que presentes as informações relativas ao devedor, o valor originário da dívida, termo inicial e a forma de cálculo dos juros e demais encargos, além da origem da dívida, qual seja, o não recolhimento de ISSQN.

Ademais, não se verifica, na hipótese vertente, a ocorrência do alegado
bis in idem
por cumulação indevida de multas.

Consoante já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do agravo regimental no agravo regimental no recurso especial nº 724.572, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Martins, “
a
multa moratória, conquanto seja sanção imposta ao inadimplente, não se confunde com a multa punitiva
”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de embargos de declaração na apelação nº 0015029-16.2014.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. CORREÇÃO. OMISSÃO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARA LEGISLAR SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS. REDISCUSSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. Com relação à alegação de impossibilidade de cobrança de multa por infração e multa moratória, concomitantemente, restou devidamente fundamento no Acórdão que o não recolhimento do tributo, na sua integralidade, ensejou a cobrança de multa moratória, bem como, cumulativamente, a incidência da multa punitiva, a rigor, trata-se esta última de penalidade em decorrência da sonegação fiscal cometida pela Recorrente, não incidindo em dupla punição, vez que a primeira é destinada a desestimular a inadimplência, revelando-se possível a cumulação de ambas, sem incorrer em bis in idem.

(...)”

Nesta senda, consoante se pode extrair da CDA impugnada, as multas aplicadas possuem fato gerador diverso, sendo uma decorrente do inadimplemento da obrigação (moratória) e outra decorrente de uma infração (punitiva), o que, por si só, já seria suficiente para afastar a alegação de
bis in idem
.

Veja-se o que dispõe o art. 282, inc. XIII, e o art. 290, inc. II, ambos do Código Tributário do Município de Alfredo Chaves,
verbis
:

“Art. 282 - Constituem infrações tributárias puníveis com as respectivas multas:

(...)

XIII - simples falta do pagamento do tributo, no todo ou em parte:

a) quando se tratar de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN); multa de 50 % (cinqüenta por cento) do imposto não recolhido;

b) quando se tratar de outros tributos; multa de 30% (trinta por cento) do valor do imposto não recolhido.”

“Art. 290 - Os débitos inscritos em divida ativa, ficarão sujeitos aos seguintes acréscimos legais:

(...)

II - Multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2% (dois por cento) ao mês, contados a partir da data da inscrição em divida ativa;

(...)”

Neste contexto, verifica-se que, conquanto o art. 282, inc. XIII, do Código Tributário do Município de Alfredo Chaves, autorize a incidência de multa de até 50% (cinquenta por cento) do valor do ISSQN não recolhido, tem-se que, no caso, incidiu multa de 20% (vinte por cento), portanto, menor.

Deste modo, conclui-se que as razões recursais não são suficientes para infirmar a decisão vergastada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002614-93.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA – REQUISITOS – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – MULTA PUNITIVA E MULTA MORATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se o manejo de exceção de pré-executividade em execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante o disposto na Súmula de nº 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Atendidos os requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, afasta-se a alegação de nulidade da CDA.

3. A multa moratória, conquanto seja sanção imposta ao inadimplente, não se confunde com a multa de natureza punitiva. Precedente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - EIRELLI ME e Agravado MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.